Tribunal: TJSP
Processo: 1015048-31.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – Ação de cobrança julgada procedente – Inconformismo do requerido – Sentença extra petita – Inocorrência – Decisão que não ultrapassa os limites objetivos da lide e nem mesmo desvirtua do provimento jurisdicional buscado – Preliminar de prescrição rejeitada – Prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil Responsabilidade civil

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – Ação de cobrança julgada procedente – Inconformismo do requerido – Sentença extra petita – Inocorrência – Decisão que não ultrapassa os limites objetivos da lide e nem mesmo desvirtua do provimento jurisdicional buscado – Preliminar de prescrição rejeitada – Prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil Responsabilidade civil contratual – Alegação de que não houve levantamento dos valores depositados em uma das ações – Tese que não foi aventada em contestação – Inovação em grau recursal configurada – Recebimento de valores pela parte requerida, sem o repasse total da parte cabível ao autor – Restituição devida – Compensação dos valores levantados com honorários contratuais devidos pelo autor que não encontra respaldo probatório – Danos morais configurados – Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança – Antecedentes jurisprudenciais – Verba indenizatória fixada que não comporta alteração – Ônus de sucumbência arbitrado em conformidade com o disposto no art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.